Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ESTADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO. JUÍZO. VEÍCULOS. VALOR. REITERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, estabelecendo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação, a qual, por ser juris tantum, admite prova em contrário.
2. O juízo determinou a comprovação da hipossuficiência, inclusive com a indicação da documentação necessária, após verificar que o autor adquiriu dois veículos no valor de R$ 258.800,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais). No entanto, o recorrente reiterou o pedido sem apresentar os documentos solicitados pelo juízo ou outros que considerasse pertinentes. Diante desse contexto, a decisão que julgou improcedente o pedido de justiça gratuita foi adequada.
3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.